Tribunal: STF
Processo: ARE 1518396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:
 

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Decido. 
Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 21/03/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 01/08/2024. 
Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 
Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/2007; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2016. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


2.     A parte embargante sustenta, em síntese, que o presente recurso é tempestivo, dado que foram opostos embargos de declaração contra a decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário, com publicação em 20.6.2024.  Portanto, “a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou em 21.06.2024 e se encerrou em 12.08.2024”. Concluiu que “o agravo foi interposto em 01.08.2024, muito antes da conclusão do prazo”. Nesse contexto, defende a tempestividade do referido recurso.
 
3.         Decido.

4.	Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC. 
 
5.	Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente e objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido por este Plenário. Os embargos não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado. 
 
6.	A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade. 
 
7.	Este Tribunal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).

8.	 Restou claro na decisão embargada que os embargos de declaração, quando manifestamente incabíveis, no caso, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível.

9.	   Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de outubro de 2024.

 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente